Tribunal: TJBA
Processo: 8030439-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8030439-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CAIQUE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Caique Santos de Souza, condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3.º, do CP) ocorrido em 03.06.2016, na Av. Monsenhor Magalhães, Paulo Afonso/BA, onde Jedson Soares da Silva subtraiu R$ 7.000,00 (sete mil reais) de estabelecimento comercial e matou a vítima Valmir Silva Santos com disparos de arma de fogo, evadindo-se em veículo conduzido pelo Requerente. 2. Condenação confirmada em sede de Recurso de Apelação julgado pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, em 07.06.2022, sob a relatoria da Exma. Desa. Aracy Lima Borges, tendo participado do julgamento os Exmos. Desembargadores Eserval Rocha e Aliomar Silva Britto. 3. Defesa requer a declaração de nulidade absoluta do feito, alegando que o reconhecimento fotográfico foi realizado através de documentos pessoais encontrados no veículo abandonado, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado com base em documentos pessoais, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, constitui nulidade absoluta capaz de desconstituir a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ordinário, destinando-se apenas à correção de condenações manifestamente injustas, sendo vedado o reexame de fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias e confirmado em sede de apelação. 6. A contrariedade à evidência dos autos que justifica a revisão criminal deve ser manifesta, expressa e constatável primo ictu occuli, sem necessidade de revolver a valoração probatória já realizada sob o contraditório e ampla defesa. 7. O conjunto probatório não se limitou ao reconhecimento fotográfico, incluindo laudo necroscópico, auto de reconhecimento, depoimento da vítima sobrevivente Érica Maria do Nascimento em juízo, documentação pessoal encontrada no veículo abandonado e demais elementos técnicos. 8. O reconhecimento fotográfico, embora não seja o meio probatório mais seguro, não é vedado pelo ordenamento jurídico quando corroborado por outros elementos de prova. 9. A alegada nulidade não foi suscitada oportunamente durante a instrução processual nem nas vias recursais próprias. 10. O Requerente participou ativamente do planejamento criminoso, estabelecendo residência estratégica para observar as vítimas, permanecendo no veículo durante a execução do crime para vigilância e garantia da fuga. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Revisão Criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser manejada como sucedâneo de recurso para reexame de fatos e provas já analisados pelas instâncias ordinárias. 2. O reconhecimento fotográfico não constitui nulidade absoluta quando integra conjunto probatório robusto e harmônico, corroborado por outros elementos de prova. 3. A alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP deve ser suscitada oportunamente durante a instrução processual ou nas vias recursais próprias”. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 621, I, 626; CP, art. 157, §3º; CF/1988, princípios do contraditório e ampla defesa. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 16/02/2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8030439-66.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS, contra a condenação proferida na Ação Penal n.º 0006274-81.2017.8.05.0191, emanada da 2.ª Vara Crime e Tóxico da Comarca de Paulo Afonso-BA, e confirmada, em Apelação, pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal desta Corte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora